Tribunal: TJMT
Processo: 1034043-26.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034043-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), EDICARLOS XAVIER DO REGO - CPF: 052.270.631-25 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO DUPLA ALIANÇA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LIGAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" – ATIVIDADE ILÍCITA COMO FACILITADOR DE PAGAMENTOS DE DROGAS ADQUIRIDAS DE FORNECEDORES MAIORES COM A FINALIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO ESPÚRIO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MANUTENÇÃO – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, que decretou a prisão preventiva do paciente por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz da fundamentação adequada e concreta, bem como, da proporcionalidade e dos bons predicados individuais, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência no distrito da culpa.

III. Razões de decidir:

3. É legítima e proporcional a manutenção prisão preventiva decretada com base na necessidade de restabelecer a ordem pública, considerada a condição do paciente, de possível integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
, a qual detém o controle do narcotráfico local, atuando ele como facilitador de pagamentos de drogas adquiridas de fornecedores maiores com vistas à reinserção no mercado espúrio, a desvelar maior grau de reprovabilidade concreta do fato.

4. Os bons predicados individuais do paciente não impedem a prisão preventiva, quando anotada a presença de fundamentos indicadores da necessidade e urgência da medida prisional cautelar.

5. A presença de quaisquer dos pressupostos da prisão preventiva impede a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Para a decretação da prisão preventiva de acusado de tráfico e associação para o tráfico de drogas, é suficiente a demonstração de vínculo associativo e da participação em facção criminosa destinada ao narcotráfico, quando presentes indícios perecimento da ordem pública em razão da gravidade concreta das condutas delitivas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXVIII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante selecionada:
STJ, AgRg no HC n. 919.440/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024; HC n. 710.1233/MG, relator Ministro João Otávio de Norinha, DJe de 15/8/2022; TJMT, HC 1021682-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, relator Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024, e TJMT, Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório subscrito pelo MM. Juiz de Direito convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
verbis
:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Edicarlos Xavier do Rego
, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende a ele imposto pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, confere-se que o paciente e outros investigados foram alvos da denominada operação “dupla aliança”, deflagrada com o objetivo de repelir e apurar condutas relativas à suposta atividade ilícita do tráfico de drogas naquele município, e, em 1º.11.2024, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar.

O impetrante alega que pleiteou a revogação da medida segregatória, e, em 13.11.2024, a autoridade judiciária impetrada indeferiu a pretensão.

Sob a ótica do impetrante, a decisão de primeiro grau, que decretou a prisão preventiva do paciente, não contém qualquer motivação válida, pois, se trata de
decisum
genérico, sem elementos concretos de fundamentação a respeito da necessidade do
carcer ad cautelam,
ou em relação aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalta que a irrisória quantidade de droga apreendida na residência do paciente é para consumo próprio, além do que ele ostenta bons predicados pessoais, ou seja, sem histórico criminal, possui ocupação lícita e residência fixa, o que torna descabida a manutenção da prisão preventiva.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de
“revogar o decreto de prisão preventiva expedido pelo e. Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste no dia
24.10.2024
, concedendo ao Paciente liberdade provisória, ou, alternativamente, substituir a prisão preventiva por substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, nos termos do artigo 5º, incisos LVII e LXVI da Constituição Federal, e artigos 282, § 6º; 319 e 321, todos do Código de Processo Penal brasileiro”
(Id. 255571683, p. 20).

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem. [id. 256161689]

A certidão no id. 255634181 assenta a prevenção do Gabinete 1 da 4ª Câmara Criminal deste e. Sodalício para a análise e julgamento dos crimes descortinados a partir da
Operação Dupla Aliança
.

A certidão no id. 255634199 assinala que o feito dispensa o recolhimento de custas ou preparo [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida por decisão lavrada pelo eminente Juiz de Direito Convocado, na pessoa do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [id. 256161689].

As informações foram tempestivamente apresentadas pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste [id. 257044654], esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito em 01/11/2024 e teve a prisão convolada em prisão preventiva por força de representação da autoridade policial, ante a acusação de integrar a facção criminosa
Comando Vermelho
, atuando como facilitador do pagamento de drogas adquiridas pela esposa Elaine Mickely, por meio da própria conta bancária, constando, ainda, como distribuidor de drogas no caderno pertencente a Camili de Azevedo.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pela denegação da ordem,
verbis
:

Sumário: Habeas Corpus – tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – periculosidade real do Paciente, em tese, integrante de organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes – Paciente que, segundo as investigações, atuava indiretamente na comercialização da droga e como agente financeiro do bando– elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, principalmente para cessar a atuação do grupo criminoso – insuficiência de medidas cautelares diversas – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem. [id. 259215658.]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de prisão preventiva decretada em desfavor de
Edicarlos Xavier do Rego
, acusado de participar, juntamente com sua esposa Elaine Mickelly e outras trinta pessoas, do narcotráfico na cidade de Primavera do Leste, atuando especificamente como facilitador de pagamentos das aquisições de drogas de integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
.

Ressai das inclusas peças de informação anexadas pelo impetrante que as investigações têm origem na
Operação Dupla Aliança
, deflagrada nos autos de IP 145.4.2024.7383, a partir da prisão em flagrante delito de
Marcos Paulo Alves dos Santos
, vulgarmente conhecido como “
Irmão do Leo do Chevette
” e da respectiva esposa,
Camili Azevedo
, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

Extrai-se do incluso relatório de investigação n. 2024.13.92295, que o aparelho celular de
Camili
, devassado durante busca exploratória autorizada, continha várias conversas com terceiras pessoas, dentre as quais o paciente, demonstrando, ao lado de um caderno de anotações apreendido na casa do referido casal, a atuação contumaz e rotineira no tráfico de drogas, descortinando assim uma verdadeira associação voltada ao comércio ilícito de entorpecentes, que se utilizava de duas pessoas jurídicas, sendo a empresa
Serrart Metalúrgica
, de propriedade de Filippe Henrique de Oliveira, e
New Visual e Comércio Ltda
, pertencente a Daniel Ney Rodrigues Silva, para o recebimento de valores oriundos do tráfico, indicando, assim, também, o crime de lavagem de capitais.

Descobriu-se, assim, que
Marcos Paulo
atuava como gerente na distribuição de drogas naquela cidade, operando em associação com a esposa
Camili
, que ajudava na contabilidade, além de coordenar uma rede de fornecimento de drogas para outros traficantes do sexo feminino, dentre os quais, a esposa do paciente, Elaine Mickelly Ferreira Miranda.

Conversas extraídas do aparelho celular de Camili evidenciam a negociação de prazo para pagamento e de entrega de meio quilo de droga para Elaine ao preço ajustado em R$1150,00, bem como envio e recebimento de comprovantes de transferências bancárias da aquisição espúria, tanto da conta Nubank registrada em nome da própria Elaine como também por meio da conta Picpay registrada em nome do esposo
Edicarlos
, ora paciente.

Com efeito, percebe-se das conversas virtuais entre Camili e Elaine, extraídas do aparelho celular da primeira, o seguinte quadro fático:

[...] Elaine Mickelly envia mensagem para Milly Azevedooh dizendo que o boy dela (marido ou convivente de Elaine Mickelly) queria saber como faziam para pegar ‘meio’ (meio quilo de maconha).

Na sequência, Milly Azevedooh envia o áudio, 65c3c454c4dc47ab84835373b3880a1d, anexo, dizendo que tem, que só precisa separar, e diz ainda que o “meio” custa R$ 1.150,00, e que daria sete dias de prazo.

Em seguida, Elaine Mickelly responde que sim, e que tem R$ 1,090,00 que passará e restante depois.

Em continuidade, Milly Azevedooh envia o áudio, 3af357e52986483dbbc619ad87bed6ee, anexo, dizendo que não tem problema pagar o resto depois e que poderia ir buscar, pois já havia separado.

[...] foram encaminhados por Elaine Mickelly alguns comprovantes relativos ao pagamento do entorpecente adquirido, onde o dinheiro teve origem da conta bancária do titular Edicarlos Xavier do Rego, Nubank, Ag. 0001, conta 67927705-6, paras contas de Camilli Azevedo e de Fellipe Henrique de Oliveira.

[...] Elaine Mickelly envia mensagem para Milly Azevedooh arrumar mais meio (meio quilo de maconha) e pergunta ainda se a droga está tendo e do mesmo estoque anterior.

Na sequência, Millly Azevedooh envia o áudio, 39b548c8d82346f9aa7ddbd4052f290a, anexo, dizendo que era de remessa nova, porém a melhor das que já vieram.

As interlocuções continuam e ambas combinam a entrega, e o marido de Elaine Mickelly busca o entorpecente.

[...]

A análise de vínculo das informações apresentadas indica a existência de uma rede de tráfico de drogas com diversos indivíduos desempenhando papéis específicos e interconectados. Vou destacar os principais vínculos e funções de cada pessoa mencionada: Ressalta-se que Marcos Paulo Alves dos Santos, também tratado nas interlocuções como ‘vulgo porcão’, é o Gerente de distribuição de maconha, operando associado à sua esposa Camilli Azevedo que o ajuda com a contabilidade e, ela por sua vez, coordena uma rede a parte de fornecimento para traficantes do seguimento feminino, as quais se evidenciaram, Raelly Alexandra Klein dos Santos, Kevin Yuri Franco da Silva, Bruna Aparecida Lima Medrado, Kauanne Vitória da Silva Rodrigues, Elen Caroline Brito Borges,
Elaine Mickely Ferreira Miranda e o marido Edicarlos Xavier do Rego
, Alessandra Ferreira dos Santos, Marcela Barros Lopes, Daiana Varela de Jesus, Islaine Layza Silva Souza, Elaine de Fátima Lopes Neves, Flavia Carolaine Rodrigues da Silva.

Evidenciou-se também, que faz parte do aparato logístico, operando como entregador e auxiliando Marcos Paulo Alves dos Santos na divisão da droga, Gabriel dos Santos, irmão de Camilli Azevedo.

Restou também demonstrado que na associação, operam financeiramente com Filippe Henrique de Oliveira, bem como com a Empresa Serrart Metarlugica, de propriedade de também Filippe Henrique de Oliveira, utilizando para receber e oculta dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Ficou também evidenciado inúmeros depósitos de considerável valor para Daniel Ney Rodrigues Silva e sua empresa New V Comercio LTDA, bem como para Joelma Rodrigues Salvador, sendo ambos de Cuiabá, que por sua vez, leva-se crer se tratar de pagamentos relativos a aquisição de entorpecentes. [trecho do relatório de investigação
2024.13.92295, subscrito em 30/8/2024 pelo investigador de polícia Dalton Ribas Nery, identificador ilegível.]

Já no caderno de anotações apreendido na residência do casal Marcos Paulo e Camili, foram encontradas anotações que supõem a aquisição de significativa quantidade de droga pelo casal
Edicarlos
e
Elaine
.

O incluso relatório de investigação n. 2024.13.93003, anotou que no caderno apreendido consta a relação de entorpecentes e de pagamentos realizados por
Edicarlos
e
Elaine
, havendo menção a “1440” relacionada ao casal, que poderá indicar a quantia de R$1.440,00, e outra menção a “500”, podendo indicar a anotação da venda de 500g de drogas.

Há, ainda, a menção a “1500”, que poderá indicar a aquisição de 1500g de entorpecentes.

No ponto, cumpre esclarecer que embora na ocasião do cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente hajam sido apreendidos apenas nove gramas de maconha, as conversas extraídas do aplicativo de mensagens denotam a diversidade de ocasiões em que se estabeleceu contato com fornecedores de drogas, assim como a própria quantidade significativa de droga supostamente negociada e os valores transferidos para Camili a partir das contas bancárias de Elaine e Edicarlos, não demonstrando, pois, cabalmente, a condição de meros usuários de drogas, senão a presença de razoáveis indícios de que adquiriram a droga visando a revenda para outras pessoas.

Enfim, com base nessas informações, a representação policial, secundada pelo parecer do Ministério Público, foi acolhida para decretar a prisão preventiva de
Edicarlos
e outras 31 pessoas, orientando-se nos seguintes fundamentos:

9. Elaine Mickely Ferreira Miranda

Papel: Compradora de drogas.

· Atuação: Elaine aparece nas conversas como uma das compradoras de entorpecentes, adquirindo drogas de Camili e utilizando sua conta bancária e a de seu marido, Edicarlos Xavier do Rego, para efetuar os pagamentos. As mensagens revelam que ela compra quantidades consideráveis de drogas, como meio quilo de maconha.

10. Edicarlos Xavier do Rego

· Papel: Facilitador financeiro.

· Atuação: Edicarlos facilita o pagamento das drogas adquiridas por Elaine Mickely, utilizando sua conta bancária para transferir valores para Camili e outros membros da organização. Ele também está envolvido de maneira indireta nas atividades da rede de tráfico.

[...]

Cada um dos investigados parece desempenhar um papel específico dentro da suposta rede criminosa, seja na logística, na distribuição de drogas, na coordenação das transações financeiras ou na lavagem de dinheiro. Há indícios de que essa estrutura organizada e hierarquizada demonstre a complexidade da possível associação criminosa, o que poderia justificar a adoção de medidas cautelares, como prisão preventiva e busca e apreensão, para apoiar as investigações e aprofundar a análise sobre a organização.

Diante da análise dos elementos constantes nos autos e com base nos indícios que ligam os investigados à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, defiro o pedido de decretação da prisão preventiva de todos os investigados. Como mencionado anteriormente, a prisão preventiva se justifica pelos seguintes motivos: garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes e da alta probabilidade de reiteração delitiva; conveniência da instrução criminal, para evitar que os investigados interfiram nas investigações, destruição de provas ou influenciem testemunhas; e assegurar a aplicação da lei penal, dada a possível fuga dos envolvidos, considerando a complexidade e o alcance da organização criminosa. [trecho da decisão judicial n
o IP
145.4.2024.7383, NU 1008897-66.2024.8.11.0037, identificador ilegível.]

Consta que o mandado de prisão preventiva expedido no dia 24/10/2024 contra o paciente foi devidamente cumprido em 1º/11/2024.

A defesa pleiteou perante o Juízo de origem a revogação do ato de constrição pessoal do paciente e sua consequente substituição por medidas cautelares diversas, sustentando a primariedade, bons antecedentes, tenra idade, com ocupação lícita e que se apresenta como mero usuário de drogas, incapaz de ofender a ordem pública, instrução processual ou a aplicação da lei penal, porém, recebendo parecer ministerial desfavorável, foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

Pois bem, cumpre ressaltar que não há elementos que indiquem alteração no cenário fático probatório dos investigados a indicar a desnecessidade da prisão. Nesse desiderato, no presente caso ver-se que a prisão preventiva foi decretada para fins de garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Além disso, se os autuados forem posto em liberdade sentir-se-ão estimulados a prosseguirem na empreitada delituosa, o que deve ser coibido, de pronto, pela Justiça, pois, conforme visto, há gravidade concreta, demonstrada pela natureza da causa, na qual se investiga a associação dos ora requerentes e outros em grupos de WhatsApp com intensa comercialização de drogas.

Outrossim, materialidade delitiva e indícios de autoria, verifica-se, que ab initio, restaram-se devidamente comprovadas, conforme os elementos acostado aos autos e demonstrados na decisão que decretou suas prisões preventiva no id n. 171886629.

Porquanto, ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa, forçoso reconhecer a necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública.

Assim, tais casos servem para fundamentar a prisão preventiva para garantia de ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de que a soltura dos requerentes neste feito indicará que os mesmos irão evadir-se do distrito da culpa, dificultando a aplicação da lei penal, nos moldes do que determina o art. 312, do CPP.

Desta forma, demonstro a seguir a conduta dos ora requerentes:

[...]

EDICARLOS XAVIER DO REGO: Papel: Facilitador financeiro. · Atuação: Edicarlos facilita o pagamento das drogas adquiridas por Elaine Mickely, utilizando sua conta bancária para transferir valores para Camili e outros membros da organização. Ele também está envolvido de maneira indireta nas atividades da rede de tráfico (...)

É evidente dos trechos do Relatório Investigação 2024.13.92295 (Id. 169091993 – Págs.01/133) e Relatório Investigação 2024.13.93033 (Id. 169091994–Págs.01/51), que Edcarlos consta na relação de distribuição de drogas no caderno associado a distribuição de entorpecente e pagamentos.

Se não bastasse, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão de EDICARLOS, também houve flagrante por tráfico de drogas, o que confirma a dedicação à prática do crime de tráfico de drogas e justifica a pronta atuação estatal.

Assim, no momento do cumprimento do mandado de prisão foram localizados entorpecentes em sua residência, sendo 9,00g de maconha, acondicionada na forma de 02 (duas) porções, que estava na mesa de centro da sala e outra na sapateira dentro do quarto.

Ainda, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e uma máquina de carão do Mercado Pago, conforme se denota no auto de prisão em flagrante n. 1010980-55.2024.8.11.0037.

[...]

Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos revogatórios e MANTENHO as prisões preventivas dos investigados ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA, MARCELA BARROS LOPES, CAMILI DE AZEVEDO, RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS, FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA, ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS, ISLAINE LAYZA SILVA SOUZA, EDICARLOS XAVIER DO REGO e FLAVIA CAROLAINE RODRIGUES DA SILVA, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra.

Nesse contexto, cabe assinalar que o caso em testilha alberga somente a pretensão de revogação da prisão preventiva nos
autos n. 1008897-66.2024.8.11.0037
, decorrente do édito preventivo propriamente derivado da
Operação Dupla Aliança
, registrando-se que o decreto
segregatório
aviado contra o paciente nos
autos n. 1010980-55.2024.8.11.0037
[relativo à prisão em flagrante ante a apreensão de 9g de maconha durante a busca domiciliar judicialmente autorizada naqueles autos] já é alvo de debate nos autos de HC PJe 1032041-83.2024.8.11.0000, pronto para julgamento colegiado nesta mesma 4ª Câmara Criminal.

Registro, a esse respeito:

Ressalto que o presente habeas corpus impetrado em benefício de
Edicarlos Xavier do Rego
busca a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera, decretada no dia
24.10.2024
– autos n.
1008897-66.2024.8.11.0037
, ou, alternativamente, sua substituição por medida cautelares alternativas.

Mais uma vez, ressalto que embora os fatos já sejam de conhecimento desta Corte, em razão de inúmeros e repetitivos
habeas corpus
impetrados anteriormente pelo próprio causídico subscritor desse
mandamus
, além de diversos impetrados por outros nobres advogados em benefício de vários demais coacusados, confere-se que o caso em comento retrata dois decretos segregatórios contra o paciente – autos n.
1010980-55.2024.8.11.0037
e autos n.
1008897-66.2024.8.11.0037
.

Em relação ao decreto prisional decretado nos autos n.
1010980-55.2024.8.11.0037
, a controvérsia está sendo discutida no âmbito do
habeas corpus
n. 1032041-83.2024, e, naquele
writ
, foi concedida a medida liminar, porque ficou evidenciado que o magistrado plantonista – o qual converteu a prisão em flagrante em preventiva – não apresentou uma linha de fundamentação concreta que justificasse a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Entretanto, frisei expressamente que ‘
o paciente deve permanecer presa em razão da prisão preventiva decretada nos autos n. 1008897-66.2024.8.11.0037
’ – título prisional contra o qual o impetrante ainda não havia se insurgido.

Logo em seguida, o mesmo causídico impetrou o
habeas corpus
n. 1032321-54.2024, discutindo os requisitos da prisão preventiva decretada nos autos n.
1008897-66.2024.8.11.0037
– e, nesse feito, a medida liminar foi indeferida, obviamente porque, diversamente do
writ
anterior, observei que, a princípio, os requisitos da custódia cautelar estavam satisfatoriamente demonstrados.

Todavia, sem apresentar motivação o impetrante requereu a desistência do
writ
, de modo que, embora sem justificativa, entendi não haver óbice à pretensão, razão pela qual homologuei a desistência.

Agora, como dito anteriormente, o impetrante ingressa com novo habeas corpus, requerendo novamente a análise dos requisitos da prisão preventiva decretada nos autos n. 1008897-66.2024.8.11.0037, ou, alternativamente, sua substituição por cautelares alternativas, pelos motivos já expostos no relatório.

Friso, desde já, que em relação aos requisitos da prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária impetrada, o causídico não apresentou uma linha de fundamentação diversa do anterior
habeas corpus
e tão pouco apresentou qualquer fato novo, razão pela qual pelos mesmos motivos já expostos naquele writ, entendo inviável falar em concessão liminar, inclusive sendo desnecessárias transcrições repetitivas, ficando resguardada a análise mais aprofundada durante o julgamento do mérito, pelo órgão colegiado.

Por outra vertente, apenas a título de registro nos autos e informações ao impetrante e demais causídicos – assim como já consignei em outro
writ
– embora seja direito dos investigados e até mesmo dever dos defensores buscar os meios legais, ou seja, os remédios processuais para tentar alcançar a liberdade ambulatorial ou demais benefícios aos seus assistidos, fica desde já ressaltado que o direito à petição não implica dizer que possa ser utilizado o instrumento constitucional do
habeas corpus
como panaceia jurídica, inclusive podendo ser visto como chicana jurídica.

Isso porque já se verifica o registro de cerca de vinte
habeas corpus
impetrados, dentre os quais vários repetidos, ou seja, em benefício do mesmo acusado e com idênticos ou semelhantes argumentos, inclusive alguns pelo mesmo causídico, o que implica reconhecer que possam estar querendo causar tumulto processual ou até mesmo alcançar decisões conflitantes – o que é inadmissível.

Por fim, fica também registrado que tais circunstâncias podem causar elastério processual, pois exaustivamente se sabe que, em cada habeas corpus, a autoridade judiciária de origem presta suas informações, o que demanda considerável tempo e dificulta o bom andamento processual, e, como tal, fica observado que não é viável à defesa falar futuramente em eventual excesso de prazo da custódia, sobre o qual inclusive contribuiu, dando causa à demora processual.

Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada. [id. 256161689, pp. 2-3.]

Analisando os fatos e argumentos postos a exame no presente
writ
, há indícios da existência de um
grupo estruturado para o comércio ilegal de drogas na região de Primavera do Leste
, do qual,
o paciente assumiria importante função como agente financeiro, financiando a aquisição de drogas pela esposa/companheira
Elaine Mickely
para fins de revenda
, de modo a apresentar manifesta gravidade concreta das imputações lançadas, já que o paciente e outras dezenas de pessoas são acusadas cmo
longa manus
desse grupo na cidade de Primavera do Leste, com vistas ao comércio ilícito de drogas.

Além disso, devo consignar que o paciente foi preso em flagrante no mesmo dia do cumprimento de sua prisão cautelar determinada nos presentes autos, possuindo 9g de maconha na própria residência, em tese, destinados ao tráfico de drogas, sinalizando que essa percepção de risco afirmada pela autoridade judiciária possui total pertinência para os fins a que se destina, qual seja, acautelar a ordem pública de acordo com a gravidade concreta da imputação e o justificado risco de que a soltura do paciente possa representar um claro risco de reiteração delitiva.

Assim, inexiste contrariedade ao preceito insculpido no art. 312 do Código de Processo Penal a manutenção da prisão preventiva orientada na presença de elementos que indicam a gravidade concreta que desborda o tipo, bem como a proporcionalidade e indispensabilidade da segregação processual como método a garantir o restabelecimento da ordem pública. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que ele, supostamente, integraria facção criminosa voltada ao tráfico de drogas. Tais, circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido. [STJ, AgRg no HC n. 919.440/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024.]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO, DECISÃO CONSTRITIVA INIDÔNEA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que decretou a prisão preventiva do paciente por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a análise da suposta ilegalidade da medida de busca e apreensão, pela ausência de justificativa clara para a apreensão de dispositivos móveis; (ii) a necessidade e fundamentação da prisão preventiva à luz dos pressupostos da custódia cautelar; e (iii) a adequação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

III. Razões de decidir.

3. Os elementos de prova obtidos na investigação preliminar [quebra de sigilo telefônico] demonstram a imprescindibilidade da medida de busca e apreensão para esclarecer as circunstâncias e até mesmo indicar a natureza do vínculo entre o paciente e os demais alvos da investigação, bem como o envolvimento do paciente em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, o qual participaria “da logística do tráfico de drogas, utilizando o aplicativo para compra e venda de entorpecentes”, o que justifica a custódia preventiva para a garantia da ordem pública e a interrupção das atividades da associação criminosa.

4. A necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado Criminal 43 do TJMT) e o fato de o paciente ser o provedor de sustento de sua família, não bastam para a concessão da liberdade provisória, notadamente quando demonstrada [em dados concretos] a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

6. As medidas cautelares não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, sobretudo ao ponderar o risco de reiteração delitiva [paciente registra condenação por roubo majorado - SEEU 0004946-38.2011.8.11.0037], fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar (Enunciado Criminal n.6 do TJMT).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Para a decretação da prisão preventiva de acusado em associação criminosa para o tráfico de drogas, é suficiente a demonstração de vínculo associativo e da logística do tráfico, não se exigindo individualização minuciosa das condutas, quando presentes indícios robustos de periculosidade e risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 592.284/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.10.2020; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 43.

[TJMT, HC 1021682-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, relator Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024.]

Ainda: STJ, HC n. 710.1233/MG, relator Ministro João Otávio de Norinha, DJe de 15/8/2022.

Por sua vez, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não desnaturam por si sós os pressupostos da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos hábeis a sinalizar a necessidade e urgência da segregação preventiva, como na hipótese em apreço.

Nesse sentido:

Enunciado n. 43
. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. [TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017.]

Por tais razões, fica defeso falar-se na possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP.]

Ante o exposto, com o parecer,
denego a ordem mandamental

aviada em prol de
Edicarlos Xavier do Rego
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025